Tribunal: TJDFT
Processo: 0724264-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724264-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ARAUJO BORGES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Leonardo Araújo Borges de Souza em face da r. decisão (ID 37551971, pág. 258/260) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o requerimento de antecipação de tutela, cujo objeto é garantir o prosseguimento do candidato nas demais fases do concurso público para cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Afirma o Agravante que, após aprovação nas provas objetiva e discursiva, foi eliminado do certame, porque considerado inapto pela junta médica, por apresentar alteração congênita consistente na ausência de falanges do 2o (segundo) e 3o (terceiro) quirodáctilo esquerdo e 4o (quarto) quirodáctilo direito, condição incapacitante prevista no edital do concurso. Aduz que os laudos juntados, ainda que particulares, comprovam que as alterações em suas mãos não apresentam impacto funcional e possibilitam realizar todas as atividades inerentes ao cargo de Agente da Polícia Civil, prova disso é que se formou em educação física, foi aprovado para o cargo de professor temporário na Secretaria de Educação do DF, trabalhou como personal trainner e foi convocado para o curso de formação no concurso público de soldado do CBMDF, para o qual concorreu nas vagas da ampla concorrência. Afirma que o indeferimento do recurso administrativo carece de fundamentação, porquanto baseado em previsão editalícia ilegal, bem como em conjecturas sobre sua real capacidade física. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja garantida a participação do Agravante nas demais fases do certame. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme demonstrado nos autos, o Agravante, aprovado na fase objetiva e discursiva (ID 37551971, pág. 101-127 foi considerado inapto nos exames médicos, pois “na avaliação clínica ausência de 2o e 3o QRD E e 3o e 4o QRD D. A junta médica informa que essas são condições incapacitantes previstas no item no 113 do subitem 12.10.2 do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30/06/2020.” (ID 37551971, pág. 165). Diante desse fato, apresentou o recurso (ID 37551971, pág. 165/66) acompanhado de laudo ortopédico e de terapeuta ocupacional que atestam a inexistência de prejuízo funcional para as atividades manuais (pág. 167-178). A banca examinadora negou provimento ao recurso do Autor, a partir dos seguintes fundamentos: “a) a condição física do candidato é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter potencialização da clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) pode ser motivo determinante de freqüentes ausências ao exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e/ou terceiro (a) (...)”(ID 37551971, pág. 195), Feitas tais considerações, verifica-se que o Agravante junta à inicial relatório de médico ortopedista e de terapeuta funcional (ID 37551971, pág. 167/177), cujas conclusões demonstram a inexistência de problema incapacitante. Especificamente quanto ao laudo do terapeuta ocupacional, atestou-se que “as alterações congênitas não apresentaram impacto funcional e social para o paciente”. Ressalte-se que, embora se tratem de laudos particulares, as conclusões neles constantes merecem credibilidade e não devem ser refutadas nesta fase inicial do processo, razão pela qual se afigura viável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. Importante consignar que o Agravante foi aprovado no Concurso de Soldado do CBMDF, na condição de sub judice, em virtude de não ter entregue um dos exames relacionados no edital (hemograma completo) na data prevista. Contudo, obteve provimento judicial favorável “para anular o resultado dos exames médicos que considerou o autor inapto para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em virtude do atraso na entrega dos exames descritos na inicial, devendo o autor prosseguir nas demais etapas do certame”, cuja sentença transitou em julgado em 17/5/2018 (autos n.o 0733339-93.2017.8.07.0016, 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF). Também milita em favor do Agravante, pela ausência de razoabilidade da eliminação do concurso, o entendimento firmado em julgado da eg. 8a Turma Cível, de que “A discreta alteração física da falange distal do terceiro quirodáctilo direito do autor, sem repercussão relevante em suas atividades funcionais, não o habilita a concorrer dentro das vagas destinadas a candidatos deficientes, aproximando-se do padrão da concorrência geral. Precedentes.” (Acórdão 1367591, 07100340620198070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAME DE SAÚDE. AMPUTAÇÃO DA FALANGE MÉDIA DO QUINTO QUIRIODÁCTILO ESQUERDO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. FALTA DE RAZOABILIDADE. 1. Evidenciado que a amputação da falange média do quinto quirodáctilo esquerdo não compromete a função motora do candidato, conforme laudos médicos acostados aos autos, emitidos por médicos da rede pública de saúde do Distrito Federal, carece de razoablidade a sua eliminação do concurso para ingresso no curso de formação de soldados da Polícia Militar do Distrito Federal, baseada em previsão genérica de incapacidade laboral constante do edital do certame. 2. Remessa Oficial e Apelação Cível conhecidas e não providas.” (Acórdão 940326, 20140110020914APO, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/5/2016, publicado no DJE: 24/5/2016. Pág.: 206-220) E o periculum in mora também se evidencia, uma vez que a fase seguinte do certame será no interregno de 22 a 30/7/2022 (ID 37551951, pág. 254). Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para garantir a participação do Agravante, Leonardo Araújo Borges de Souza, nas próximas fases do concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Confiro à presente decisão força de mandado. Intime-se imediatamente o Distrito Federal e o Diretor da Polícia Civil do Distrito Federal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Distrito Federal para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator